Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721529-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: TELECOM LIMA SERVIÇOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença deflagrada pela agravada contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau, diante da não impugnação dos cálculos do credor, homologou o valor do débito em R$ 54.249,77 (cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos). Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença em 25/08/2020, nos autos do processo originário n. 0013910-37.2014.8.07.0001. Intimado para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, o agravante afirmou existir controvérsia quanto à matéria. Requereu o julgamento do mérito recursal ou, alternativamente, a extinção do feito por perda de objeto (ID 19846472). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator